Tribunal: TJES
Processo: 5005582-10.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005582-10.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FORTBRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
RECORRIDO: ELIZETH BISPO DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005582-10.2022.8.08.0006

RECORRENTE: FORTBRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A

RECORRIDA: ELIZETH BISPO DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE:
DRA. MARISTELA FACHETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO DESBLOQUEADO OU UTILIZADO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA R$5.000,00. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que contratou cartão da loja requerida e nunca desbloqueou ou utilizou o plástico. Contudo, teve seu nome negativado pela empresa. Assim, requer, liminarmente, a baixa de negativação. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, declaração da inexistência do débito e indenização por danos morais.

A sentença acolheu parcialmente os pedidos autorais, confirmando a tutela antecipada ao seu tempo deferida – no sentido de baixar a inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, além de declarar a inexistência do débito de R$ 68,82 (sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos) decorrente do contrato de n° 2393110 e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente aduz que a recorrida contratou o cartão, argumentando pela legalidade das cobranças. Assim, pugna pela improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização estabelecida pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando o processo, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia à parte recorrente comprovar a validade e legalidade da cobrança e correlata inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade da cobrança, uma vez que deixou de demonstrar que o cartão foi desbloqueado e efetivamente utilizado pela parte autora.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Quanto ao pedido de declaração de inexistência de débito e de baixa de negativação, entendo merecerem acolhida, eis que não restou demonstrada a origem da dívida que desencadeou o apontamento desabonatório, ônus que incumbia à parte ré.

Saliento que a Autora não nega a realização de um cartão junto à Requerida, todavia assevera que não o desbloqueou, tampouco fez uso dele. Nesse sentido, cabia a parte Requerida demonstrar que houve o desbloqueio do cartão e o referido uso.

Insta frisar que as faturas trazidas no ID 22138760 pela Requerida não demonstram o efetivo uso do cartão pela autora, visto que no período de fev/2022 a set/2022 somente constaram descontos e encargos decorrentes da própria contratação, tais como “vai bem plano de saúde”, anuidade, tarifa mensal, despesa com cobrança e refinanciamento.

O que se denota da análise das faturas é que a Autora acumulou débitos de despesas proporcionadas pela própria requerida, onde constam “pagamentos válidos normais”, sendo possível inferir que derivam do refinanciamento automaticamente implementado pela demandada.

Ressalto que em momento algum a Requerida trouxe aos autos prova de que a Autora anuiu com algum refinanciamento, tampouco que realizou o desbloqueio ou alguma compra utilizando o cartão de crédito.

Destarte, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
quanto à inexistência da dívida objurgada e consequente cobrança indevida realizada pelo recorrente em desfavor da recorrida.

Ademais, além da cobrança indevida, constato que o nome da requerente foi indevidamente inscrito em cadastro de proteção ao crédito, o que, por si só, gera dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1. DANO IN RE IPSA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. 2. O Tribunal estadual fixou o valor indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há como concluir pelo excesso no arbitramento da indenização sem adentrar nos aspectos fático-probatórios da causa, insuscetíveis de revisão na via estreita do especial, por expressa disposição da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 643845 MG 2014/0344999-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2015).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Sendo assim, entendo que o montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante é exorbitante, incorrendo em enriquecimento sem causa da consumidora, prática vedada pelo artigo 884 do Código Civil.

Isto posto, entendo por reduzir o
quantum
indenizatório para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), que atende aos danos suportados pela recorrida e ao caráter punitivo atrelado a prestadora de serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reduzir
a condenação em danos morais para a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do c. STJ) e aplicação de juros moratórios a partir da data da citação, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 17 de janeiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 22 de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)